Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725174-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0729748-27.2024.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por MEP – Serviços de Engenharia LTDA, indeferira o pedido de suspensão da execução em razão da penhora. A r. decisão agravada (ID. 237388807) deixou consignado que, além de o efeito suspensivo pretendido aos embargos à execução já haver sido analisado, e indeferido, o valor bloqueado apenas atenderia à garantia parcial da dívida. Ademais, tendo em vista a inexistência de efeito suspensivo em relação ao agravo de instrumento anteriormente interposto, já haveria ordem de levantamento da quantia em favor do exequente para adimplemento parcial da dívida. Em suas razões recursais (ID. 73188049), o agravante alega que não houve a demonstração do integral cumprimento das obrigações decorrentes do contrato que lastreia o título executivo – e que seria supostamente desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade. Acrescenta que a interrupção dos pagamentos se dera em virtude de descumprimentos contratuais da credora. Argumenta que, uma vez efetivada a constrição compulsória de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) pelo Juízo, o alcance da verba, ainda que para adimplemento parcial, deveria, por arrastamento, ensejar a atribuição automática e retroativa do efeito suspensivo outrora indeferido em sede de embargos à execução. Aduz que o pleito, que é exclusivo ao presente agravo de instrumento, é o de reanálise do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Argumenta que o indeferimento anterior ocorrera antes da efetivação da penhora, e que houve mudança fática suficiente para justificar a reiteração do pedido. Explica que, o fato de a execução se encontrar parcialmente garantida mediante penhora de valores realizada via SISBAJUD, cotejada conjuntamente com a suposta inadequação da via eleita, existência de descumprimentos e demonstração de vínculo societário entre a credora e outra empresa contratada, seriam argumentos fortes o suficiente para atribuir efeito suspensivo (retroativamente) aos embargos à execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada, e concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (ID. 73192704). É o relatório. Decido. Prefacialmente, observo que o recurso não supera a barreira da admissibilidade. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se houve fato novo para desafiar reanálise do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado outrora em sede de embargos à execução, bem ainda se a ordem de bloqueio determinada pelo Juízo poderia servir de sucedâneo consequencial para favorecer o devedor e suspender os demais atos satisfativos contidos na ação de execução. Consoante já tive a oportunidade de analisar a questão contida neste recurso, quando do exercício da Relatoria do AGI n. 0703760-70.2025.8.07.0000, interposto também pelo condomínio ora agravante, e no qual a Eg. 8a Turma concluíra pela penhorabilidade da verba bloqueada e pela impossibilidade da atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos à execução, consoante certidão de julgamento de ID. 73006565 daqueles autos, não vislumbro qualquer alteração fática pertinente que desafie a reanálise da questão. A matéria encontra-se preclusa. Outrossim, esta Relatoria deixou consignado que a postulação de que eventual suscitação de que o bloqueio forçado, determinado pelo Poder Judiciário após a oposição de embargos à execução sem a garantia do Juízo, se trata de medida absolutamente descabida, violadora da finalidade teleológica do artigo 919, § 1o do CPC, in verbis (ID. 68527931, daqueles autos): É inequívoco que o valor da indisponibilidade decorre do valor histórico decorrente do título executivo (ID. 194392208), de R$ 74.369,60 (setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). O valor da indisponibilidade é de R$ 76.137,65 (setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) – certidão SISBAJUD de ID. de origem n. 213423156. De seu turno, o agravante, embora tenha oposto Embargos à Execução n. 0729748-27.2024.8.07.0001, o fez, em julho de 2024, optando por não garantir o Juízo, ponto que inclusive servira de fundamentação pela r. decisão outrora proferida para não atribuir o então pleiteado efeito suspensivo aos embargos (ID. 208394162). No caso dos autos, portanto, os embargos à execução não ostentam efeito suspensivo, na forma prevista no artigo 919, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o fato de haver suposta pendência fática, a ser resolvida no curso dos Embargos de Devedor, não é razão, por si só, para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios. Nesta linha de intelecção, antecipo que o pedido subsidiariamente formulado pelo agravante é incontroversamente tendencioso a sugerir má-fé processual, uma vez que a estratégia de defesa do devedor conscientemente optou por postular o efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantir o Juízo, e neste momento, após a medida satisfativa, postula a suspensão da execução em similar efeito processual. O Poder Judiciário não pode ser conivente com a conversão de direitos processuais ignorados para que, apenas após a modificação do status quo entre as partes, por força da máquina Estatal, o valor tornado indisponível seja convertido, por equiparação, naquela garantia que outrora seria suficiente para suspender os atos expropriatórios, e deveria ter sido incluída como parte integrante da defesa processualmente prevista. A adoção deste pensamento esvaziaria a finalidade teleológica empreendida pelo legislador ao artigo 919, § 1o do CPC. É inequívoco, portanto, que a questão se encontra preclusa. Ainda que pelo argumento de que houve fato novo, o agravante também não de desincumbiu do ônus de demonstrá-lo, uma vez que o julgamento acima referenciado já havia se debruçado quanto à alegação da referida penhora online existente – a mesma à qual se refere neste momento -, não havendo outros fatos supervenientes, como bem pontuado pela decisão agravada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria se encontra preclusa, analisada em mesmo parâmetro fático-processual no AGI n. 0703760-70.2025.8.07.0000, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao condomínio agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Caso reitere-se o comportamento processual temerário, será aplicada, conjuntamente, a multa referida na decisão acima citada (no AGI n. 0703760-70.2025.8.07.0000), em razão da sugestiva má-fé processual que já fora mencionada no julgamento retro, pela Eg. 8a Turma Cível. À secretaria para que associe estes autos aos do AGI n. 0703760-70.2025.8.07.0000, deixando registrado, contudo, que embora a associação seja importante, não há a necessidade de julgamento conjunto e simultâneo. Oficie-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 às 10:01:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora